Tribunal: TJSP
Processo: 1004689-55.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Poder Público – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Segurança concedida em 1o Instância – Sentença mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004689-55.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada VALCI
FRANCO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004689-55.2019.8.26.0309 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1004689-55.2019.8.26.0309 – JUNDIAÍ
RECTE.: JUÍZO 'EX OFFICIO'
APTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
APDA.: VALCI FRANCO DE OLIVEIRA.
JUIZ PROLATOR: Gustavo Pisarewski Moisés.
VOTO No 35.149
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde pública Fornecimento
de medicamentos Dever do Poder Público Hipossuficiência
para a aquisição
Imposição que decorre de texto das
Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90
Inocorrência de afronta à separação dos poderes Segurança
concedida em 1o Instância
Sentença mantida
Recursos
improvidos.
Trata-se de ação ordinária proposta por VALCI
FRANCO DE OLIVEIRA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUNDIAÍ, no qual a autora pleiteia o fornecimento dos medicamentos
Glargina e Asparte de uso contínuo, uma vez que é portadora de Diabetes
(CID E14.5) e Insuficiência Renal Crônica (CID10), não tendo condições
financeiras para custear o tratamento.
A r. sentença de fls. 159/192, julgou parcialmente
procedente a ação, para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar a ré
ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no imediato fornecimento
da medicação prescrita à parte autora, e especificada na inicial, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de verbas públicas. Pela sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004689-55.2019.8.26.0309 -Voto no
3
a requerida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. Determinado o
processamento do reexame necessário.
Apela a Municipalidade (fls. 196/209), pugnando
pela inversão do decisum. Alega, em suma, a ausência de laudo fundamento
acerca da necessidade dos fármacos pleiteados. Subsidiariamente, pede a
redução da verba honoraria arbitrada.
Contrarrazões às fls. 212/216.
É o relatório.
As normas, constitucionais e legais, que tratam da
assistência à saúde da população, imputam às três esferas de governo, União,
Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de garantir o
acesso à saúde, com todas as suas implicações, e não apenas a um ou outro
ente da Federação.
Portanto, perfeitamente cabível o pleito somente em
face do Município não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário
ou ilegitimidade passiva no caso em comento.
A propósito, o entendimento firmado pelo Colendo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no sentido de que “a ação para o
fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de direito público interno.” (Súmula no. 37
DJe,
TJSP,07.12.10, p. 1).
Restou cabalmente comprovado nos autos a
necessidade dos medicamentos pleiteados pela postulante (fls. 17 e 32/33).
Tal exigência visa garantir o tratamento e controle de suas enfermidades.
Entretanto em razão do valor dos fármacos, não tendo a peticionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004689-55.2019.8.26.0309 -Voto no
4
condições financeiras para adquiri-los, pleiteia-os junto à Municipalidade.
Não há como negar a responsabilização do Poder
Público quanto ao cumprimento de norma constitucional que incumbe aos
entes políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos, aplicável à espécie,
portanto, o contido no artigo 196 da Carta Magna.
O direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento de terapias e medicamentos aos
necessitados.
Logo, também é absolutamente incabível qualquer
alegação no sentido que não cabe ao julgador imiscuir-se na atividade
administrativa, porquanto não há se falar em desobediência ao Principio da
Tripartição dos Poderes, uma vez que o autor tem direito à vida e à saúde,
como corolários do Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana
(artigo 1o., inciso III, Constituição Federal), que é o norteador da
interpretação e aplicação do direito.
Deste modo, se o Estado-administração não atender
a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao
cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o
Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a toda lesão ou ameaça
a direitos (artigo 5o., inciso XXXV, Constituição Federal).
No mais, não há que se falar em questão
orçamentária a implicar restrição ao direito do paciente, “Cumpre notar que
se a despesa para o cumprimento de preceito constitucional precisa de prévia
previsão orçamentária, isso deve ser providenciado pelo Estado e não pela
apelada.” (AC no. 334.954-5/2, rel. Des. REBELLO PINHO).
É certo que o direito à vida não pode ser
prejudicado por normas relacionadas a protocolos clínicos e nem mesmo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004689-55.2019.8.26.0309 -Voto no
5
programas do governo, sob pena de se deturpar até mesmo o escopo da lei,
que por certo não se trata de impedir o respeito à dignidade da pessoa
humana, ressaltando-se aqui o princípio da proporcionalidade.
Frise-se que a prescrição foi feita por profissional
especialista, fazendo constar do documento seu nome e número do seu
registro junto à Autarquia Especial, de modo que, ao subscrever tal parecer, o
fez sob as penas da lei, sujeitando-se, inclusive, às penas previstas no artigo
302, do Código Penal, caso ateste algo de forma inverídica.
Assim, observa-se ainda que, no caso, a necessidade
ou não dos medicamentos solicitados é da competência da Dra. Lívia Rocha
(CRM no 87789), como decorre do Código de Ética Profissional (Resolução
no. 1.146, de 09.01.88 do Conselho Federal de Medicina) de sorte que o
inconformismo acerca da conveniência ou não de tal tratamento, não
comporta acolhida, sobretudo se considerarmos que inexiste qualquer
obrigatoriedade de o cidadão consultar-se com médicos da rede pública para
comprovar sua moléstia.
E acerca do preenchimento dos requisitos definidos
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.657.156/RJ Tema 106 (i. comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii. incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii.
existência de registro na ANVISA do medicamento), bem analisou o
magistrado sentenciante:
“Deveras,
a
documentação
médica
aqui
apresentada é suficiente e bastante, além de satisfatoriamente fundamentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004689-55.2019.8.26.0309 -Voto no
6
(e não precisa mais, nem é necessário transformar o laudo médico em
tratado ou trabalho acadêmico), para convencimento do juízo quanto a ser a
medicação prescrita ao paciente imprescindível e necessária para tratamento
de problema de saúde, ao que não se apresentam eficazes os fármacos
fornecidos pelo SUS. E é o que basta, sendo que tal documentação foi
emitida pelo profissional médico que atende o paciente, que o faz sob sua
responsabilidade profissional, aqui não sindicável pelo juízo, e o que não é
também sindicável pelo ente público. (...)
No caso, nada se apresenta aqui a indicar que o
insumo ou a medicação objeto da lide não tenha permissivo ou autorização
da ANVISA para uso em território nacional.
De outra banda, o fornecimento gratuito de insumo
ou da medicação pelo Poder Público só se justifica a quem não tem recursos
necessários próprios para sua aquisição, o que também há tempos vinha já
sendo observado e exigido por este juízo, antes mesmo do julgamento do
Recurso Especial n. 1657156/RJ. (...) No caso, a parte impetrante faz jus ao
benefício da gratuidade, com o que se presume situação, não elidida, de
hipossuficiência e de incapacidade para adquirir, por si e sem prejuízo do
próprio sustento, o insumo ou a medicação ora buscada. E, nesse quadro, em
que a parte impetrante faz jus ao benefício da gratuidade, afigura-se
irrelevante perquirir se o tratamento foi a ela ministrado dentro ou fora da
rede pública de saúde, pois tal circunstância não tem o condão jurídico de
afastar a obrigação do Poder Público acima já reconhecida.”
Logo, a procedência da ação é medida que se
impõe no caso em apreço.
De outra banda, pretende a Municipalidade a
redução da quantia relativa aos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004689-55.2019.8.26.0309 -Voto no
7
Nada há que ser alterado quanto a este aspecto.
Com efeito, o §8o, do artigo 85 do Código de
Processo Civil, aplicável à hipótese, faculta ao magistrado a apreciação
equitativa da verba honorária devida, desde que atendidas as normas dos
incisos I, II, III e IV do já citado artigo.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: 1a. T., REsp no. 551.429-AgRg, rel. Min. TEORI
ZAVASCKI; 2a. T. REsp no. 260.188/MG, rel. Min. ELIANA CALMON.
Para a fixação desse montante se leva em conta o
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e
importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
E, no caso em apreço, percebe-se que a verba
honorária bem arbitrada pelo julgador sentenciante, não devendo prevalecer a
irresignação da apelante.
Portanto,
deve
ser
mantida
a
r.
sentença
monocrática, eis que proferida em consonância com os argumentos acima
articulados. E, pela sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na
origem em mais R$ 200,00 (duzentos reais) nos termos do que preconiza o
art. 85, § 11, do CPC.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004689-55.2019.8.26.0309 -Voto no
8
LEME DE CAMPOS
RELATOR